Tribunal: TJDFT
Processo: 0737781-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737781-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO O DA QI 22 DO GUARA I D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO O DA QI 22 DO GUARÁ I, processo n. 0711522-93.2019.8.07.0018, na qual indeferiu a impugnação apresentada pelo recorrente, o fazendo nos seguintes termos (ID 106200450): "O cumprimento de sentença foi extinto (ID 98942530), mas os autores alegaram haver saldo remanescente das parcelas vencidas após a sentença e honorários advocatícios (ID 100775381). No entanto o réu afirmou que há excesso na cobrança, pois foi utilizado o INPC quando o correto seria o IPCA e juros de mora pela SELIC (ID 102677718), tendo os autores se manifestado sobre esse pedido (ID 105628261). A divergência com relação ao valor devido se refere aos encargos moratórios. O réu pretende se valer dos benefícios da Fazenda Pública, porém a presente ação se refere a taxas de condomínio, portanto, não há nenhum benefício para pagamento desse débito e como destacou o autor foram utilizados os mesmos índices constantes da petição inicial da ação de conhecimento. Assim, indefiro o pedido de ID 102677718. Diante disso, após a preclusão desta decisão, expeçam-se novas requisições de pagamento de pequeno valor – RPVs, para pagamento do valor remanescente, nos termos da planilha dos autores e petição de ID 100775381. (...)” Inconformada, a parte demandada recorre. Aduz que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois “a obrigação exequenda já foi declarada como satisfeita pelo MM. Juízo na decisão de ID. 74280335, complementada pela decisão de ID. 77904824, que transitou em julgado no dia 23/02/2021”. Assevera que “No curso processual, o Distrito Federal apresentou impugnação aos novos cálculos apresentados pelo exequente diante do excesso de execução. No pedido de complementação, o exequente considerou a título de juros de mora o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês e corrigiu os valores devidos pelo INPC, diferentemente dos cálculos elaborados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que aplicou a taxa de juros nos moldes da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança e corrigiu os valores devidos pelo IPCA.” Questiona que, caso houvesse alguma divergência em relação aos cálculos ou necessidade de complementação de valores deveria ter sido apresentado no prazo oportuno, o que não teria ocorrido, por isso a r. decisão estaria violando a coisa julgada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada, alegando para tanto receio de que seja expedido RPV complementar antes do julgamento do recurso, ensejando lesão grave e de difícil reparação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, acolhendo-se a impugnação apresentada. Sem recolhimento de preparo, ante a isenção legal de que é beneficiária a parte recorrente. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar, a ser examinado quanto a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco de difícil ou impossível reparação. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a expedição de requisições de pagamento de pequeno valor – RPVs à ocorrência da preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator